Tribunal: TJPA
Processo: 0807572-36.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807572-36.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VANILSON MARTINS DE ALMEIDA

AGRAVADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. MULTA POR AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo interno, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e da perda superveniente do objeto, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. O embargante sustenta contradição e erro de premissa fática na aplicação da penalidade, alegando inexistência de caráter protelatório e exercício legítimo do direito de recorrer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição ou erro de premissa fática no acórdão que justifique a exclusão da multa aplicada com fundamento no art. 1.021, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara ao apontar dois fundamentos autônomos para o não conhecimento do agravo interno: ausência de dialeticidade recursal e perda superveniente do objeto.

A aplicação da multa não decorre exclusivamente da perda do objeto, mas da manifesta inadmissibilidade do recurso, evidenciada pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

A repetição de argumentos já apresentados, sem enfrentamento direto da decisão recorrida, caracteriza vício formal que impede o conhecimento do recurso.

A eventual interposição do recurso antes da sentença não afasta o vício de dialeticidade, suficiente, por si só, para justificar a inadmissibilidade.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado por inconformismo da parte.

Inexistem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que se mostra lógico, coerente e devidamente fundamentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

A manifesta inadmissibilidade do agravo interno autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, §4º, e 1.022; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, AGT nº 0208220-26.2021.8.06.0001, Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho, j. 26.07.2022; TJ-DF, AGT nº 0721451-39.2021.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 01.06.2022; TJ-SP, AgInt nº 2368318-88.2024.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Maia, j. 18.02.2025; TJ-PA, Apelação nº 0808809-92.2019.8.14.0040, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 27.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
,
oposto por VANILSON MARTINS DE ALMEIDA
, tendo como embargado(a) YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por VANILSON MARTINS DE ALMEIDA em face do v. Acórdão de ID 33505092, proferido por esta Colenda 1ª Turma de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0807572-36.2025.8.14.0000, que não conheceu do Agravo Interno interposto pelo ora embargante e aplicou multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, por reputá-lo manifestamente inadmissível, ante a perda superveniente do objeto e ausência de dialeticidade recursal.

O embargante alega a existência de contradição e erro de premissa fática no acórdão embargado, ao fundamento de que a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC partiu da equivocada premissa de que o recurso seria protelatório ou manifestamente inadmissível em razão da perda de objeto.

Sustenta que o Agravo de Instrumento e os subsequentes Agravos Internos foram interpostos antes da prolação da sentença extintiva, de modo que a insurgência recursal teria se originado em momento no qual o processo de primeiro grau ainda estava em curso, inexistindo qualquer intenção protelatória. Argumenta que a perda superveniente do objeto decorreu de fato alheio à sua vontade — a sentença extintiva — e que a insistência recursal buscava justamente o reconhecimento da gratuidade, com potencial efeito retroativo apto a infirmar a extinção do processo.

Afirma, ainda, que não houve má-fé ou abuso do direito de recorrer, mas exercício legítimo da ampla defesa e do direito constitucional de acesso à justiça (art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal), especialmente considerando sua alegada condição de hipossuficiência econômica. Aduz que a aplicação da multa, nessas circunstâncias, representaria excesso de rigor e afronta aos princípios da proporcionalidade e da cooperação processual.

Defende que a multa do art. 1.021, §4º, do CPC não possui caráter automático, exigindo manifesta inadmissibilidade, o que, segundo afirma, não se verifica no caso, pois a tese recursal seria juridicamente defensável, ainda que não acolhida.

Ao final, requer o conhecimento dos embargos de declaração e o seu provimento, com atribuição de efeitos infringentes, para excluir a multa de 2% aplicada no acórdão embargado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Com efeito, o julgado foi claro ao reconhecer dois fundamentos autônomos e suficientes para o não conhecimento do agravo interno: (i) a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (violação ao princípio da dialeticidade recursal); e (ii) a perda superveniente do objeto em razão da prolação de sentença nos autos originários.

No que tange à alegada contradição quanto à aplicação da multa
, cumpre destacar que
a penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC não decorre exclusivamente da perda do objeto, mas sim do reconhecimento de que o recurso se mostra manifestamente inadmissível
, circunstância que, no caso concreto, restou evidenciada principalmente pela inobservância do dever de impugnação específica.

No caso em exame, conforme expressamente consignado no acórdão embargado, o agravante limitou-se a reiterar argumentos anteriormente expendidos, sem atacar, de forma direta e específica, os fundamentos da decisão monocrática, circunstância que caracteriza vício formal insanável e conduz, inevitavelmente, ao não conhecimento do recurso.

No tocante à alegação de que o recurso teria sido interposto antes da sentença
, tal circunstância, ainda que verdadeira, não afasta o vício de dialeticidade recursal, o qual, por si só, já seria suficiente para ensejar o não conhecimento do agravo interno
. Igualmente, não se verifica qualquer contradição lógica no julgado. O acórdão é coerente ao reconhecer a inadmissibilidade do recurso e, em decorrência disso, aplicar a penalidade legalmente prevista.

Assim, merece destaque o posicionamento jurisprudencial pátrio:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O APELO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.021, § 4º, do CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Inicialmente, verifica-se que nas razões do recurso encontra-se óbice em relação a sua admissibilidade, por não se encontrar presentes os pressupostos indispensáveis ao seu acolhimento. O recurso deve conter os elementos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão objeto da impugnação;
2. Interposto o presente agravo interno verifica-se que o agravante, novamente, reproduziu os argumentos apresentados anteriormente nas razões da apelação sem, contudo, rebater diretamente a sentença monocrática, não atendendo ao princípio da dialeticidade; 3. Assim, é evidente que toda a argumentação invocada pelos recorrentes afigura-se insuficiente à reforma, invalidação ou integração de tal decisum.; 4. Por fim, a manifesta inadmissibilidade do agravo interno enseja não só o seu não conhecimento, mas também a aplicação da multa pecuniária prevista no § 4º do art. 1 .021 do CPC/2015;
5. Agravo Interno não conhecido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em NÃO CONHECER do agravo interno interposto, nos termos do voto do relator. Votação unânime . Fortaleza, 26 de julho de 2022. MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHAES Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR JOSÉ EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO Relator (TJ-CE - AGT: 02082202620218060001 Fortaleza, Relator.: JOSE EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO, Data de Julgamento: 26/07/2022, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2022) (grifos nossos)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO DO AGRAVO INTERNO. MULTA DO ARTIGO 1 .021, § 4º DO CPC. 1. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou a decisão impugnada. 2. A fundamentação recursal distanciada da matéria abordada na decisão recorrida acarreta o não conhecimento do agravo interno, na medida em que não tem o condão de infirmar as razões adotadas pelo Julgador (art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil).
3. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno (mera rediscussão de matéria julgada), impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do § 4º do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor.
4. Agravo interno não conhecido. Multa aplicada.

(TJ-DF 07214513920218070000 1426466, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 01/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/06/2022) (grifos nossos)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame Agravo interno interposto pelo agravante contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno apresenta elementos que justifiquem a modificação da decisão monocrática. III. Razões de Decidir 3. A decisão monocrática corretamente reconheceu a ausência de dialeticidade no agravo de instrumento, pois o agravante não enfrentou de maneira específica e fundamentada os motivos da decisão impugnada, limitando-se a reiterar alegações anteriores já refutadas. 4. O recurso se reveste de caráter protelatório, justificando a aplicação de multa conforme o artigo 1.021, § 4º, do CPC. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido, com multa em caso de votação unânime.
Tese de julgamento: 1. Ausência de dialeticidade impede o conhecimento do agravo de instrumento. 2. Recurso protelatório justifica a aplicação de multa.
Legislação Citada: CPC, art. 1.021, § 4º . Jurisprudência Citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.294.826/RJ, Rel. Min . Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.05.2024, DJe 29 .05.2024.

(TJ-SP - Agravo Interno Cível: 23683188820248260000 Birigüi, Relator.: Roberto Maia, Data de Julgamento: 18/02/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2025)

Ressalte-se, ainda, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à reforma do julgado por mero inconformismo da parte, sendo via inadequada para tal finalidade.
Cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ESTABELECIDOS NO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PA - APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA: 0808809-92.2019.8.14.0040, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 27/02/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Portanto, não se constata no acórdão qualquer vício a ser sanado, mas sim julgamento devidamente fundamentado, com análise lógica e coerente dos elementos probatórios constantes nos autos.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
,
nos termos acima expostos.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 24/04/2026